Tribunal: TJES
Processo: 5001396-73.2025.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001396-73.2025.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA CRISTINA DA SILVA ROSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001396-73.2025.8.08.0026

RECORRENTE:

EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA

RECORRIDO
ANA CRISTINA DA SILVA ROSA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:

FERNANDO CARDOSO FREITAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INCONTROVERSA. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DO CONSUMIDOR. TELA SISTÊMICAS DESACOMPANHADAS DE OUTRAS PROVAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Consumidora teve seu nome negativado por concessionária de energia elétrica, alegando inexistência de débito e ausência de notificação prévia. Descobriu a negativação após tentativa de compra no comércio, ajuizando ação para exclusão do nome, declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou integralmente procedentes os pedidos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Saber se as telas sistêmicas, produzidas unilateralmente, são provas suficientes para comprovar a regularidade de débito e afastar a responsabilidade da fornecedora por negativação indevida.

2.

Aferir o cabimento e a adequação do valor arbitrado para indenização por danos morais.

3.

Determinar o termo inicial para a incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre a indenização.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A demanda é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Arts. 2º, 3º e 14), que impõe a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços. Compete ao fornecedor comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor/terceiro para se eximir do dever de indenizar. As telas sistêmicas, por consistirem em provas produzidas unilateralmente, são consideradas insuficientes para comprovar a existência e regularidade do débito ou da contratação, especialmente quando não corroboradas por outras evidências documentais, como protocolo de serviço ou notificação de cobrança. A ausência de comprovação da origem e legitimidade do débito que ensejou a negativação configura falha na prestação do serviço. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional à gravidade da conduta, à extensão dos danos experimentados e possui caráter pedagógico. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme o art. 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária deve ser aplicada a partir do arbitramento, consoante a Súmula nº 362 do STJ.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado desprovido. Tese de julgamento: A simples apresentação de telas sistêmicas, desacompanhadas de outras provas, é insuficiente para comprovar a regularidade de débito e afastar a responsabilidade por negativação indevida, em face da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Relatório

Trata-se de reclamação ajuizada por ANA CRISTINA DA SILVA ROSA em face do
EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA.

Em síntese, a parte autora alega ter sido surpreendida com a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, mesmo inexistindo débitos com a requerida, nem tendo sido notificada por ela, tendo descoberto a negativação após a tentativa de compra no comercio. Assim, em razão da negativação indevida, ajuizou a presente ação de reparação de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, resolvendo
o meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

1. TORNAR DEFINITIVA a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de excluir o nome da Autora dos órgãos de proteção ao crédito;

2. DECLARAR INEXISTENTE a dívida objeto da negativação, ID 69009072.

3. CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso, o qual fixo como ocorrido na data da inclusão, e correção monetária a partir desta.

Via de consequência, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa previsão do art. 55, da LJE.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Submeto à apreciação do Juiz Togado para homologação do Projeto de Sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 18076407, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que a negativação se deu de forma regular, inexistindo falha na prestação do serviço, uma vez que o requerente deixou de adimplir com o pagamento de uma taxa de religação no valor de R$42,90, tendo sido registrado um boleto o qual não foi identificado o pagamento do debito, tendo sido notificado nas faturas de energia do débito. Assim, não há falar em declaração de inexistência de débito, muito menos em dano moral, requer subsidiariamente a diminuição do quantum arbitrado em dano moral, bem como que a correção monetária e os juros incidam a partir do arbitramento.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A negativação é fato incontroverso.

Inicialmente registro que devem ser mantida a inversão do ônus da prova da decisão de ID 18076387, tendo em vista que a inversão do ônus probatório é regra de instrução e não de julgamento, não cabendo ao julgador proceder a alteração da distribuição do ônus na prolação de sentença, sob pena de violar o contraditório, conforme precedentes do STJ.

Registro ainda que a demanda deve ser analisada a luz do CDC, eis que a requerente se amolda ao conceito de consumidor nos termos do art. 2º e o requerido ao conceito de fornecedor de serviços nos termos do art. 3º, ambos do CDC.

Em tais relações, incide a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, estabelecida no art. 14 do CDC, segundo a qual responde este pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação dos serviços, somente se eximindo do dever de indenizar nas hipóteses expressamente previstas no § 3º do mesmo dispositivo: inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor/terceiro ou ocorrência de fortuito externo.

A recorrente juntou aos autos telas sistêmicas com o intuito de demonstração de que não houve falha na prestação de seus serviços.

Contudo, as telas sistêmicas colacionadas pela parte recorrente não podem ser reconhecidas como provas suficientes, eis que se tratam de provas produzidas unilateralmente. Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A “quaestio iuris” presente nos autos cinge-se nos descontos no benefício previdenciário do autor, em razão de suposta contratação de empréstimo consignado, que o demandante afirma não ter realizado. Assim sendo, o recorrente sustenta que não há que se falar em responsabilidade objetiva, pois demostrou a regularidade na contratação do empréstimo impugnado . 2. A responsabilidade da recorrente, na qualidade de instituição financeira e prestadora de serviços, é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 do referido diploma legal. Como consequência, o dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente de sua conduta culposa. Ou seja, a responsabilidade civil do recorrente estará presente desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal . 3. Ademais, em razão do reconhecimento da aplicação do CDC à hipótese dos presentes autos, houve a inversão do ônus da prova, prevista em seu artigo 6º, inc. VIII. Portanto, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido, porém, ele limitou-se apenas a juntar telas sistêmicas . 4.
Via de regra, a apresentação de telas de sistema, por ser prova unilateral, não são suficientes, por si só para comprovar a existência de uma relação jurídica, sendo necessário que fossem acompanhadas de outros elementos probatórios que comprovassem, de forma concreta, que o recorrido contratou o empréstimo consignado discutido.
Jurisprudência. 5 . Nesse ponto, elucido que as instituições financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a contratação, o envio de fotografias do documento de identidade, para que, somente com tudo isso feito, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. 6. In casu, o banco réu não demonstra que procedeu com essas medidas, o que evidencia a verossimilhança das alegações autorais de que não realizou a contratação do empréstimo, não se desincumbindo, ainda, do ônus que lhe impõe, motivo pelo qual a declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos é medida que se impõe. 7 . Tendo em vista que as falhas nos serviços prestados pelo recorrente configuram conduta ilícita, diante dos descontos indevidos realizados, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos 3º, 7º, § único e 14 do CDC c/c artigos 186 e 927 do CC. Assim, devida a condenação em danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva da instituição bancária. 8. Quanto ao montante a ser indenizado, entendo por razoável e proporcional a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3 .000,00 (três mil reais), não merecendo reparo. 9. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003892-62 .2021.8.08.0011, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível) (gn).

Verifico ainda que a autora alega que a negativação ocorreu em razão da solicitação do pedido de religação de energia no valor de R$ 42,90, não tendo sequer juntado o protocolo de tal pedido, e informação da cobrança da referida taxa, o que poderia corroborar com a ausência de falha na prestação do serviço, o que não ocorreu, razão pela qual resta configurado a falha na prestação do serviços na forma do art. 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$8.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, o enunciado das turmas recursais do TJES de nº 32 determina que
"
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO",
o que não verifico nos autos.

Ademais, não há falar em reforma da sentença em relação ao arbitramento dos juros de mora desde a citação, uma vez que a Súmula 362 do STJ determina apenas a incidência da correção monetária a partir do arbitramento, o que se difere dos juros moratórios, sendo esses regulamentados pelo art. 405 do Código Civil (Resp 2033737/SP).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Lucas Gregory Souza e SIlva
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)